Tribunal: STF
Processo: RE 1238569
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (DOC 1, p. 371):



    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS -REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% PARA 1%. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. Os valores apurados de acordo com o REINTEGRA, não possuem natureza de incentivo fiscal, uma vez que não implicam concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular.



    2. A natureza jurídica dos valores apurados pelo programa REINTEGRA é de subvenção de custeio, na medida em que constitui incentivo a um determinado setor da indústria nacional mediante a concessão de contribuição pecuniária, ou crédito a ser compensado, decorrente do exercício de uma operação específica - a exportação de bens, sendo o benefício em questão inclusive apurado de acordo com o valor dos bens exportados, e não com base em tributos recolhidos.



    3. O Supremo Tribunal Federal há muito entende que 'os postulados da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipóteses de instituição e majoração de tributos'. (STF, ARE 682631 AgR-AgR/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 25/03/2014, DJe em 02/05/2014).



    4. As alterações do REINTEGRA pelos Decretos nºs. 8.415/2015 e 8.543/2015 não constituem instituição ou majoração de tributos, e sim mera modificação nos critérios de subvenção governamental, não se cogitando de ofensa aos princípios da anterioridade nonagesimal ou da irretroatividade. 5. Apelo desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 390). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, estatuídos no art. 150, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que a redução do percentual concedido pelo benefício fiscal do REINTEGRA deve obedecer cumulativamente a ambas as anterioridades, sem as restrições previstas nos Decretos 8.415/15 e 8.543/15. 



    Em decisão proferida na data de 18 de dezembro de 2019, dei provimento ao recurso extraordinário para consignar a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA (eDOC 3).



    Entretanto, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o ARE-RG 1.285.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 11.11.20, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Fica prejudicado o agravo regimental pendente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente